Tribunal: TJDFT
Processo: 0713773-54.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REDUÇÃO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. RESCISÃO. DANO MATERIAL. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA.
1. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade passiva ou ativa da parte é aferida pela narrativa constante da inicial, tendo em vista ser o direito de ação abstrato. No presente caso, indiscutível a legitimidade do apelante para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o pedido do autor atribui ao réu o inadimplemento do contrato de prestação de serviços, onde foi outorgada procuração exclusiva em seu favor.
2. A rescisão de contrato, cujo objeto era a redução do valor das parcelas de financiamento de automóvel, pela inexecução dos serviços, enseja a restituição dos valores pagos e o retorno da situação ao ‘status quo ante’.
3. Indefere-se o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça quando não comprovada a miserabilidade jurídica.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.